Tribunal: TJDFT
Processo: 0729924-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729924-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON KATTAR SAYAR FILHO RECORRIDO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DEVOLUÇÃO POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA (MOTIVO 22). REQUISITO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há falar em inovação recursal a obstar o conhecimento da apelação, na hipótese em que o apelante, nas razões recursais, impugna o fundamento adotado pelo sentenciante. 2. Embora o cheque prescrito seja apto a fundamentar a ação monitória (enunciado de súmula no 299 do STJ), o pedido monitório deve ser instruído com prova escrita idônea, capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação da existência de crédito do autor, nos termos do art. 700, caput e § 5o, do CPC. 3. O cheque devolvido por motivo de divergência ou insuficiência de assinatura tem afastada a sua presunção de veracidade e, portanto, não constitui título hábil para a propositura de ação monitória, exceto se for demonstrada a causa debendi ou a relação jurídica existente entre as partes bem como a condição inequívoca do réu como devedor. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o juiz deve apreciar as provas constantes dos autos e indicar em sua decisão as razões da formação de seu convencimento. Afirma que a turma julgadora deixou de analisar as demais provas produzidas pelo recorrente, atendo-se apenas na questão da divergência de assinaturas contida nos cheques. Defende que apresentou nos autos diversos outros documentos que provaram a veracidade das assinaturas, como bem reconheceu o juízo de primeira instância. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: É relevante detacar, ainda, que, não obstante terem sido juntados os cartões de assinautra aos autos, isso é insuficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito da recorrente uma vez que não é possível atestar a veracidade da assinatura apenas pela observância de outros documentos, que demonstram a semelhança das assinaturas constantes dos cheques com a assinatura verdadeira, visto que isso demanda a realização de prova técnica, o que não ocorreu no caso dos autos. A despeito de o art. 700 do CPC, não exigir a demonstração da origem do título, em se tratando de cheque devolvido pelo motivo 22, admite-se a sua conversão em mandado monitório desde que demonstrada a causa debendi ou a relação jurídica entre as partes bem como a condição inequívoca do réu como devedor. Nesse sentido: ...... No caso em exame, porém, o apelante não declina a causa debendi, nem, tampouco, junta prova existência de relação jurídica entre as partes; sua defesa limita-se ao desenvolvimento da tese acerca da possibilidade de o cheque embasar a ação monitória a despeito de sua devolução pela divergência de assinaturas. Não se desincumbiu, portanto, o apelante, do ônus probatório que lhe competia a fim de afastar o óbice ao processamento da monitória. Desse modo, entendo que merece reforma a r. sentença, uma vez que os cheques objeto da cobrança, devolvidos pelo motivo 22 (divergência ou falta de assinatura), não podem ser objeto de ação monitória (ID 57504533). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023